Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Progressão de regime. Covid-19. Crime de violência doméstica contra a mulher. Inexistência de comorbidade. Requisitos não preenchidos.
1 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal).
2 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial n. 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
3 - A progressão antecipada para o regime aberto em prisão domiciliar prevista na Recomendação 62/2020 não se aplica às pessoas condenadas por crimes de violência doméstica contra a mulher (art. 5o-A, incluído pela Recomendação 78/2020 do CNJ), sobretudo se o paciente ainda aguarda unificação das penas para exame do benefício pelo juiz da execução.
4 - Ordem denegada.